Tribunal: TJMT
Processo: 1034915-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034915-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELA MAIA DE SOUZA - CPF: 018.448.111-23 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LUCELIO ALVES DE MORAIS - CPF: 314.051.998-22 (RECORRENTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DA EXIBIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, CONFORME Art. 98, § 3, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão existe a omissão apontada pela Embargante, deve ser acolhido os embargos declaratórios para sanar a omissão.

2.
Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em comento, assiste
parcialmente
razão aos Embargantes, tendo em vista que, tão somente, houve omissão em relação a condenação dos Reclamantes ao pagamento de custas e honorários.

Compulsando os autos, averígua-se que o juízo de primeiro grau concedeu a benesses da gratuidade de justiça aos Reclamantes – id 75465986, de modo que a sentença proferida por esta Turma Recursal foi contraditória ao condenar os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários.

Desta forma, constatada haver aludida contradição na decisão embargada, conheço dos presentes embargos
, COLHENDO-O PARCIALMENTE
, atribuindo efeitos infringentes para constar, na fundamentação e na parte dispositiva, os seguintes termos:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, negando-lhe provimento para manter incólume a sentença recorrida. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 – (mil reais)
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022